Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-97.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA - CPF: 948.372.281-00 (RECORRENTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR QUE NÃO FAZ JUS A PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01. POSSE APÓS A PROMUGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 1.604/2011. LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL N. 1.604/2011. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

2. A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

3. A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

4. Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

5. Servidor que tomou posse na vigência da Lei Municipal n. 1.604/2011, sendo necessária a observação da referida lei em relação a progressão funcional.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente Município de SINOP/ MT, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020